Tribunal: STF
Processo: RE 1473180
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.  ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS CRITÉRIOS PARA RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR, POR FORÇA DE PROVIMENTO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 24) e pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 26), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. HOSPITAL PRIVADO NÃO CONVENIADO AO SUS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE EXERCITADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS, PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM A QUANTIA CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS MÉDICAS ARCADAS PELO HOSPITAL PRIVADO COM O TRATAMENTO DA PACIENTE OBSERVANDO-SE A TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO PACIENTE EM FACE DOS REFERIDOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE FOSSE PROMOVIDA A IMEDIATA REMOÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ESTABELECIMENTO INTEGRANTE DO SUS COM VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), E, INEXISTINDO VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, DEVERIA O PACIENTE SER MANTIDO NO HOSPITAL DA REDE PRIVADA, ARCANDO OS RÉUS COM TODOS OS CUSTOS DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO CONFIRMADA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DO PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA QUE ENSEJA O DEVER DE OS RÉUS ARCAREM, DE FORMA SOLIDÁRIA, COM OS VALORES RELATIVOS À INTERNAÇÃO, CONFORME FATURA APRESENTADA PELO HOSPITAL PRIVADO, E NÃO PELA TABELA DO SUS, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, ALÉM DE IR DE ENCONTRO AO COMANDO JUDICIAL. REFORMA. 



    1. Trata -se de ação monitória ajuizada pela Rede D'Or São Luiz S/A em face do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, alegando ser credora de importância relativa a despesas médico-hospitalares havidas quando do atendimento e internação de paciente do SUS. 



    2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e acolheu parcialmente os embargos monitórios, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, correspondente às despesas médicas arcadas com o tratamento da paciente, desde o momento em que intimados os réus para cumprirem a decisão antecipatória até a alta hospitalar, visto que não foi removido para a rede pública, e com observância dos valores contidos em tabela fornecida pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Interposição de recurso de apelação pela parte autora e pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    3. Cingem-se as controvérsias recursais a se apurar se as despesas hospitalares são devidas pelos entes públicos e, caso assim se entenda, se deve ser observada a tabela do SUS na fixação do valor da conta hospitalar gerada quando do atendimento de paciente que deveria ter sido encaminhado para unidade hospitalar pública. 



    4. Com efeito, os entes públicos, ora réus, foram compelidos, por força de decisão concessiva de tutela antecipada proferida nos autos da ação de obrigação ajuizada pelo paciente a arcarem, solidariamente, com as despesas hospitalares, caso não houvesse vaga na rede pública de saúde, sendo a referida decisão ratificada por posterior sentença de procedência. 



    5. Observa-se que os réus não produziram qualquer prova no sentido de que tenham cumprido a obrigação de remover o paciente para uma unidade hospitalar da rede pública, de molde que deverão arcar com todas as despesas decorrentes, desde a sua intimação acerca da decisão concessiva da tutela antecipada até a alta hospitalar. 



    6. Hospital privado que cumpriu a determinação judicial de manter internado, sob os seus cuidados, o paciente do SUS, arcando com todos os custos inerentes à internação e aos tratamentos de saúde, os quais lhes deverão ser ressarcidos pelos entes públicos, uma vez que não promoveram a remoção do paciente para um nosocômio público, tampouco efetuaram o pagamento das despesas em questão. 



    7. Gastos hospitalares que se encontram devidamente comprovados através da fatura e do relatório de serviços prestados e materiais consumidos, com indicação dos médicos assistentes, tendo sido discriminado, de forma detalhada, todos os procedimentos, medicamentos e insumos utilizados no período em que o autor se encontrou internado nas dependências do hospital privado. 



    8. Em contrapartida, a parte ré não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que não logrou desconstituir e legitimidade das provas apresentadas pelo demandante, tampouco demonstrou ter efetuado qualquer pagamento, sequer parcial. 



    9. Nessa senda, não paira dúvida de que os réus devem arcar com as despesas hospitalares do paciente que, por força de decisão judicial, deveria ter sido recepcionado por uma unidade hospitalar de saúde pública, já que aquele não é beneficiário de plano ou convênio de saúde que lhe disponibilize cobertura no hospital particular no qual permaneceu internado. 



    10. Por outro vértice, diversamente do entendimento firmado na sentença, o pagamento dos gastos hospitalares não deve ser atrelado à tabela do SUS. 



    11. A uma porque a demanda que originou a obrigação de arcar com as referidas despesas nada mencionou a respeito, mas afirmou que os réus deveriam, solidariamente, arcar com o custo da remoção e da transferência do autor para internação em CTI de hospital de rede pública de saúde ou, subsidiariamente, em rede hospitalar particular.



    12. Nesse aspecto, pontue-se que eventual adoção da tabela do SUS como parâmetro de pagamento, deveria ter sido expressamente consignada na sentença prolatada nos autos da obrigação de fazer ajuizada pelo paciente em face dos órgãos púbicos e, já que tal não ocorreu, os gastos hospitalares a serem ressarcidos são aqueles apontados pela instituição de saúde privada.



    13. A duas porque, tendo o hospital particular sido compelido a manter internado um paciente hipossuficiente que somente não foi removido para unidade hospitalar por ausência de vaga na rede pública de saúde, não é razoável exigir-se da instituição privada que assuma, graciosamente, uma obrigação que não lhe competia originariamente, visto não ser conveniada ao SUS. 



    14. Artigo 199, caput, e § 1º, da Constituição Federal, que é expresso no sentido de que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, bem como que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 



    15. No caso vertente, a parte autora é hospital da iniciativa privada e não participa de forma complementar do SUS, mediante ausência de qualquer ajuste de vontade formalizado através de contrato de direito público ou convênio, não havendo, portanto, que impor-lhe as diretrizes do SUS, mormente no que diz respeito à remuneração de gastos hospitalares. 



    16. Rememore-se que a livre iniciativa é fundamento constitucional, conforme disposto no inciso III do artigo 1º da Constituição da República, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se em relações privadas que não lhe são afetas, no sentido de modificar, segundo a sua própria conveniência, os preços pré-estabelecidos pela parte autora para a prestação de seus serviços. 



    17. Em corolário, o pagamento das despesas efetuadas, deve ser fixado à luz dos preços praticados pelo mercado, e não pela tabela do SUS, os quais decorrem da livre concorrência, sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica. 



    18. De rigor a reforma parcial da sentença, para julgar procedente in totum o pedido autoral, afastando-se a aplicação da tabela do SUS na fixação do valor das despesas médico-hospitalares relativas ao atendimento do paciente do SUS, devendo ser observada a fatura apresentada pela parte autora. 



    19. Desprovido o recurso da Estado do Rio de Janeiro e provido o apelo da parte autora.” (Doc. 16, p. 2-6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 18) foram desprovidos e os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 19) foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. SEGUNDOS EMBARGOS. OMISSÃO VERIFICADA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO MÍNIMO LEGAL E EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE OS INCISOS DO § 3º DO ART.85 DO CPC. 



    1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no decisum, estando seu cabimento adstrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 



    2. O efeito infringente, que pode ser excepcionalmente concedido aos embargos declaratórios, decorre não da mera modificação do julgado, mas sim, da análise de possível omissão, contradição, obscuridade e erro material, que leve a este resultado. 



    3. O acórdão recorrido examinou de forma apropriada e devidamente motivada a matéria posta nos autos, tendo firmado entendimento no sentido de que o ressarcimento dos gastos hospitalares deve ser fixado à luz dos preços praticados pelo mercado, e não pela tabela do SUS, posto a parte autora, ora embargada, é hospital da iniciativa privada e não participa de forma complementar do SUS, mediante ausência de qualquer ajuste de vontade formalizado por contrato de direito público ou convênio, não havendo, portanto que impor-lhe as suas diretrizes, mormente no que diz respeito à remuneração de gastos hospitalares.



    3. Ressaltou -se que a demanda que originou a obrigação de arcar com as referidas despesas nada mencionou a respeito de tal restrição, mas tão somente afirmou que os réus deveriam, solidariamente, arcar com o custo da remoção e da transferência do autor para internação em CTI de hospital de rede pública de saúde ou, subsidiariamente, em rede hospitalar particular. É certo que eventual adoção da tabela do SUS como parâmetro de pagamento, deveria ter sido expressamente consignada na sentença prolatada nos autos da obrigação de fazer ajuizada pelo paciente em face dos órgãos púbicos, o que não ocorreu. 



    4. Ademais, tendo o hospital particular sido compelido a manter internado um paciente hipossuficiente que somente não foi removido para unidade hospitalar por ausência de vaga na rede pública de saúde, não é razoável exigir-se da instituição privada que assuma, graciosamente, uma obrigação que não lhe competia originariamente, visto não ser conveniada ao SUS. 



    5. Bem de ver, ainda, que restou ressaltada a inaplicabilidade à hipótese dos autos o RE 597.064 (tema 345), por meio do qual se questiona a constitucionalidade do artigo 32 da Lei 9.656/98, referindo-se tal julgado ao ressarcimento ao Sistema Único de Saúde por instituições públicas ou privadas, na hipótese de atendimentos realizados em hospitais públicos a beneficiários de planos privados de assistência à saúde. 



    6. Impossibilidade de rediscussão da matéria já analisada. Ausência de caráter integrativo do recurso. Primeiros embargos que veiculam pretensão de rediscussão da matéria e atribuição de efeitos infringentes ao recurso. 



    7. Em relação aos segundos embargos de declaração, saliente-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários deve observar os percentuais e as regras de escalonamento elencadas nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Aclaratórios aos quais se dá parcial provimento, tão somente para fixar a verba honorária no mínimo legal, observados os limites elencados nos incisos do art. 85, § 3º do CPC.



    8. Rejeição dos primeiros embargos de declaração e acolhimento parcial dos segundos.” (Doc. 21, p. 2-4, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 6º, 37, 196, 197 e 198 da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “inexiste relação jurídica direta entre o Município do Rio de Janeiro e a Rede D'or São Luiz S.A, que o legitime a intentar ação de cobrança diretamente contra o ente público municipal” (Doc. 24, p. 6). Assevera que, “se nosocômio privado internou os pacientes, o fez por sua conta e risco não havia determinação judicial prévia“ (Doc. 24, p. 6). Argumenta que, caso “exista alguma possibilidade de ressarcimento de despesas médicas, tal cobrança deveria ser feita por meio de ação judicial a ser intentada apenas em face dos pacientes e não diretamente contra o Município” (Doc. 24, p. 6). Ressalta que “no caso de impossibilidade de custeio pelo paciente e por seu núcleo familiar (as despesas necessárias se incluem no dever de prestar alimentos) é que, abstratamente, se poderia pensar em acionar o Poder Público como responsável subsidiário, o que ainda assim manteria a tese da ilegitimidade aqui defendida” (Doc. 24, p. 6). Enfatiza que “o custeio de internações em clínicas particulares pelo ente estatal mostra-se totalmente desarrazoado e atentatório aos princípios constitucionais da isonomia, licitação, controle e moralidade (art. 37, caput, Constituição Federal)” (Doc. 24, p. 7). Alega que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso autoral, “afastando-se a aplicação da tabela do SUS na fixação das despesas médico-hospitalares relativas ao atendimento do paciente SUS, em total contrariedade a tese fixada pelo STF no tema 1.033” (Doc. 24, p. 8). Salienta que “a necessidade da aplicação dos valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS ocorre em razão do novel entendimento do STF no julgamento do tema nº 1033, no qual restou decido que o ressarcimento da prestadora privada tivesse como limite máximo os valores previstos pela ANS” (Doc. 24, p. 9). Discorre que “o ressarcimento de unidade privada que não cumpre qualquer requisito legal para ser conveniada por valores que ela própria cria e diz como devidos é verdadeira burla às regras do Sistema Único de Saúde e um estímulo às fraudes no setor” (Doc. 24, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja reconhecida (i) a ausência de qualquer responsabilidade do Município para o custeio das despesas de determinado paciente com hospital privado e, consequentemente, a impossibilidade de ser cobrado pela unidade hospitalar privada de modo direto, ou (ii) que eventual condenação só seja possível com base nas Tabelas de ressarcimento da ANS” (Doc. 24, p. 10). 



    Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, 198 e 199 da Constituição da República. Narra que “a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, e afastou a aplicação da tabela do SUS na fixação do valor das despesas médico-hospitalares relativas ao atendimento do paciente, determinando a observância da fatura apresentada pela parte autora” (Doc. 26, p. 3). Assevera ser necessária a observância da tabela do SUS para estabelecer os critérios e valores para a remuneração de serviços de saúde, na medida em que “este E. STF no RE 666.094/DF fixou o entendimento de que o valor a ser ressarcido à unidade privada de saúde em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, qual seja, os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, parágrafo 8º, da Lei n. 9.656/1998, reforçando a necessidade de observância aos valores constantes na Tabela SUS para ressarcimento no caso concreto” (Doc. 26, p. 6). Enfatiza que “o valor a ser ressarcido à unidade privada de saúde em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, como no presente caso, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, qual seja, os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, parágrafo 8º, da Lei n. 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o índice de Valoração do Ressarcimento - IVR)” (Doc. 26, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “especialmente para que seja reconhecida a violação aos artigos 37, 198 e 199, todos da Constituição Federal, reformando-se a decisão para delimitar o custeio aos valores determinados pelas tabelas do SUS” (Doc. 26, p. 8). 



    O Hospital Oeste D’Or apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Doc. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 1.033 da Repercussão Geral (Doc. 31).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II DO CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. HOSPITAL PRIVADO NÃO CONVENIADO AO SUS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE EXERCITADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DO PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE ENSEJA O DEVER DE OS RÉUS ARCAREM, DE FORMA SOLIDÁRIA, COM OS VALORES RELATIVOS À INTERNAÇÃO, CONFORME FATURA APRESENTADA PELO HOSPITAL PRIVADO, E NÃO PELA TABELA DO SUS, SOB PENA DE IR DE ENCONTRO AO COMANDO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO QUE NÃO ESPECIFICOU QUE AS DESPESAS DEVERIAM SER ARCADAS CONFORME OS CRITÉRIOS DO SUS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1033 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RATIFICADO. 



    1. Trata-se de devolução pela Terceira Vice-Presidência a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação, tendo em vista aparente divergência com o Tema nº 1033 do Supremo Tribunal Federal, relacionado ao RE 666.094/DF, segundo o qual, ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 



    2. No acórdão atacado, este Órgão Julgador entendeu-se que o pagamento das despesas despendidas por hospital da rede privada decorrentes de atendimento e internação de paciente do SUS deve ser fixado à luz dos preços praticados pelo mercado, e não pelo mesmo critério que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde do SUS. 



    3. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal à hipótese vertente, mantendo-se a conclusão no sentido de que o ressarcimento dos gastos hospitalares não deve ser atrelado à tabela do SUS. 



    4. Na demanda que originou a obrigação de arcar com as referidas despesas nada foi mencionado na sentença a respeito de tal restrição, afirmando-se que os réus deveriam, solidariamente, arcar com o custo da remoção e da transferência do autor para internação em CTI de hospital de rede pública de saúde ou, subsidiariamente, em rede hospitalar particular. 



    5. Pontuou-se no acórdão recorrido que eventual adoção da tabela do SUS como parâmetro de pagamento, deveria ter sido expressamente consignada na sentença prolatada nos autos da obrigação de fazer ajuizada pelo paciente em face dos órgãos púbicos e, já que tal não ocorreu, os gastos hospitalares a serem ressarcidos são aqueles apontados pela instituição de saúde privada. 



    6. Sentença contra os órgãos públicos que foi prolatada no ano de 2014, quando ainda não havia sido firmado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Entendimento diverso importaria em violação à coisa julgada. 



    8. Em corolário, mantém-se o entendimento de que o pagamento das despesas efetuadas, deve ser fixado à luz dos preços praticados pelo mercado, e não pela tabela do SUS. 



    9. Julgado ratificado.” (Doc. 33, p. 2-4)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso, por vislumbrar eventual dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pelo Hospital Oeste D'Or objetivando a condenação do Estado e do Município do Rio de Janeiro ao pagamento de despesas relativas a internação, por força de provimento judicial, que determinou a transferência do paciente Ademir Vieira Mendel para uma unidade de saúde pública, ou subsidiariamente, na hipótese se inexistência de vagas disponíveis, que custeassem o tratamento do paciente em uma unidade de saúde privada às suas expensas, até seu restabelecimento. 



    In casu, o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro Federal alegam que, relativamente à sua condenação aos aludidos custos de internação no Hospital Oeste D’Or no período compreendido entre 21/10/2012 e 07/11/2012, o ressarcimento deveria seguir a forma definida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    O recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro merece prosperar e o recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro merece parcial provimento.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.033 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (DJe de 04/02/2022, destaquei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’” (DJe de 04/02/2022, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para que o ressarcimento em questão se dê com base nas Tabelas do SUS, mantendo-se as verbas honorárias fixadas pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente